Tribunal: TJDFT
Processo: 0707605-40.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707605-40.2021.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CRISTIANY MARQUES DE MELO MILANEZ REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL D E S P A C H O Da leitura dos autos eletrônicos, verifica-se que o autor interpôs recurso (ID 41993348) em 1.12.2022, sem, todavia, demonstrar o recolhimento do preparo dentro do prazo ou de deferimento, em seu favor, de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil (CPC), no ato da interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar o respectivo preparo. Logo, por força do contido no § 4o do mesmo normativo, intime-se o recorrente para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Brasília, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador